Tribunal: TJDFT
Processo: 0001673-33.2008.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0001673-33.2008.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA SARAIVA DOS SANTOS, JOSEFA SARAIVA GERALDO, MARIA JOSÉ BENTO SARAIVA, LUIZ BENTO SARAIVA, IRANILDA FIGUEIREDO SARAIVA, IVAN FIGUEIREDO SARAIVA, IRANI FIGUEIREDO SARAIVA, IVETE FIGUEIREDO SARAIVA DE SOUZA, CARMEN LUCIA SARAIVA, ROZILDA SARAIVA DA ROSA, ROSARIA BENTO ALVES, NIVALDO BENTO SARAIVA FILHO, GONSALINA BENTO SARAIVA LOUVEM, LEILA MARA PEREIRA SARAIVA, ESPOLIO DE JOSE BENTO SARAIVA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator